Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008800-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), VANESSA ARAUJO DE MELO - CPF: 038.713.091-84 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), VANESSA ARAUJO DE MELO - CPF: 038.713.091-84 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE PERMITIDA PELO CPP – PRECEDENTES DO STJ
– PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VENTILADO O CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – CABIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO ANALISOU OU FEZ MENÇÃO ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
BENEFICIÁRIA EM SITUAÇÃO RETRATADA NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO No. 143.641/SP –
PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES E ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS INFANTES
– CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A TODAS AS MULHERES PRESAS, GESTANTES, PUÉRPERAS OU MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES – ART. 318-A DO CPP –

ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Assentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade
” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.05.2020. DJe 15.05.2020).

2.

Cabe ao juízo
a quo
evidenciar, com fundamentos específicos, a inadequação das alternativas legais traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sempre tendo por norte a diretriz de excepcionalidade do encarceramento, sobretudo ante as peculiaridades do caso e quando os predicados forem favoráveis à paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

3.

Nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
no 143641 STF, posteriormente
positivada no art. 318-A do CPP,
faz-se admissível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à paciente genitora de crianças que estejam sob seus cuidados, ressalvadas as hipóteses de crimes violentos ou praticados contra a prole, além de casos excepcionais, devidamente fundamentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Vanessa de Araújo Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará de Serra/MT, que manteve a prisão preventiva da paciente, acusada da suposta prática do delito insculpido no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, aduz a impetrante que o decreto prisional violou nitidamente a nova sistemática implementada pela Lei n. 13.964/19, tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada sem manifestação ministerial ou representação da autoridade policial. Isso porque, segundo defende, a partir da nova redação dos artigos 282, §§ 2o e 6o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, o juiz não poderá decretar medida cautelar pessoal ou real de ofício, tampouco poderá converter automaticamente prisão em flagrante em prisão temporária ou preventiva, pois isso equivaleria a decretá-las de ofício.

Ainda, enfatiza que a autoridade apontada como coatora, ao decretar a prisão preventiva, não demonstrou, com base em elementos concretos,

a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, desconsiderando, ainda, a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Outrossim, salienta que a paciente possui dois
filhos menores, sendo que um deles conta com 04 (quatro) anos de idade e
depende exclusivamente de seus cuidados, além de ostentar condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, fazendo jus à prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja substituída a medida extrema por outras medidas cautelares, ou para que seja convertida em domiciliar a prisão preventiva da paciente. Juntou documentos.

A tutela liminar foi inicialmente indeferida.

Houve decisão reconsiderando o indeferimento do pedido liminar, tendo sido expedido, por consequência, mandado de prisão domiciliar em benefício da paciente.

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da ordem vindicada.

No que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal.

De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao
princípio acusatório
, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.

Conquanto a essência desse último diploma normativo,
a meu ver,
consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o mencionado
artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel
Lei n.o 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “
no correr da investigação (...) de novo decretá-la
”.

Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.o 13.964/2019.

Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do
princípio acusatório
, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da ordem de
habeas corpus
à vista de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que aquela Corte Superior assentiu com a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.

Nesse sentido, “
o Juiz,
mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação
, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade
” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas.
Julgado em 05.05.2020
. DJe 15.05.2020; destaques apostos).

No que diz respeito aos fundamentos que sustentam a ordem constritiva, tem-se que a paciente veio a ser presa em flagrante pela prática do delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, oportunidade em que, além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o claustro preventivo foi decretado para
a garantia da ordem pública
, à conta
da gravidade em concreto do delito, sobretudo pela quantidade de droga apreendida.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência (id.40145498, p. 03/04), a equipe de inteligência da Polícia Militar recebeu informações de que estaria ocorrendo venda de entorpecentes em uma residência localizada no Bairro Residencial Jardim Figueira. Diante disso, os agentes estatais diligenciaram a casa e lograram abordar a paciente saindo do local.

Consta ainda que a equipe policial notou três porções grandes de substância análoga a maconha em cima da mesa da cozinha. Ao indagarem a suspeita, esta relatou ter buscado o entorpecente na cidade de Cuiabá e afirmou ter recebido as drogas já embaladas. Prosseguindo com as diligências, os policiais encontraram mais porções de material entorpecente dentro do quarto da paciente, escondido em um buraco no piso coberto com cerâmica. Além disso, os policiais encontraram a quantia de R$1.156,00 (mil cento e cinquenta e seis reais).

A paciente, interrogada perante a autoridade policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva em 14 de abril de 2020, tendo a juíza de primeiro grau asseverado que:

“
(...)
ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos 2,5 kg de substância análoga à maconha, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela agente.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por fim, os crimes imputados à custodiada é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP (...)

Da análise da decisão acima transcrita, tem-se que, em dissonância ao artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, não houve qualquer análise ou menção quanto às medidas cautelares diversas.

Não se pode olvidar que cabe ao juízo
a quo
evidenciar, com fundamentos específicos, a inadequação das alternativas legais traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sempre tendo por norte a diretriz de excepcionalidade do encarceramento.

Ademais, ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática ante aos motivos esposados na decisão combatida, as peculiaridades do caso e os predicados favoráveis da paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – denotam a desproporcionalidade da segregação cautelar e a plausibilidade da substituição por outras medidas cautelares pois
“as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva”
(STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).

Ainda, exprime-se que
Vanessa Araújo de Melo
se enquadra nos requisitos autorizadores delineados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, bem como na decisão do Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus Coletivo
n. 14.3641, que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes, ou mães e/ou responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos, ou por pessoa com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP), porquanto não cometeu crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e não cometeu crime contra seu filho ou dependente.

As certidões de nascimentos juntadas no presente
habeas
revelam que
Vanessa Araújo de Melo
é genitora de 02 (dois) filhos, tendo 01 (um) deles –
Rones Gabriel de Araújo Cheres
– apenas 04 anos de idade. Elenca ainda que é a única responsável pelos cuidados do infante já que o genitor não participa da criação de
Rones Gabriel de Araújo Cheres
e encontra-se em
“lugar incerto e não sabido
” (id. 40211485).

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus Coletivo
n. 14.3641, pautou-se nos severos impactos do cárcere, na individualização da pena e no princípio da prioridade absoluta de proteção às crianças (artigo 227 da Constituição Federal), não sendo plausível
cercear, na espécie, tão caro direito, qual seja: direito de convivência familiar.

Nesse sentido,
“os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok, e todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada
ponderação
, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o
princípio da proporcionalidade
e respeite o interesse maior da criança”
(STF. HC n. 134.734/SP. Segunda Turma. Rel. Min. Celso de Melo. DJe 07.04.2017).

Desta forma, resta demonstrada a
deficiência
de fundamentação
no decreto preventivo, a
inexistência de análise do cabimento de cautelares diversas
e a
ausência de periculosidade social da paciente
,
diante das singularidades do caso – genitor ausente, paciente como única responsável do infante de tenra idade e condições pessoais favoráveis – de modo que as medidas menos restritivas à liberdade, com menor carga coativa, são suficientes e adequadas.

Ante o exposto,
concedo
, em definitivo,

a ordem de “
Habeas Corpus”

em favor da paciente
Vanessa de Araújo Melo
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
,
substituir a prisão preventiva pela domiciliar
, acrescida da fiscalização por meio de monitoramento eletrônica, nos termos dos artigos 318, III e V, e 319, IX, ambos do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020